Tribunal: TJPA
Processo: 0005421-21.2016.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005421-21.2016.8.14.0009

EMBARGANTE: MADSON AVIZ DE MELO, JOSE ROBERTO COSTA DE SOUSA, JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA, JOAO CARLOS LIMA DE CASTRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO À ID 23690684, PUBLICADO EM 09/12/2024. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por acusados pronunciados por homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, do CPB), visando a reforma do Acórdão que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, manteve a decisão de pronúncia por entender presentes os requisitos do art. 413 do CPPB.

2. A defesa alegou que o Acórdão Embargado incorreu em omissão e contradição quanto à ausência de provas incriminatórias e à existência de provas absolutórias não analisadas, pleiteando, em razão disso, a reforma do julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão ou contradição no Acórdão Embargado quanto à análise das provas absolutórias e incriminadoras; (ii) é possível, via Embargos de Declaração, rediscutir a valoração das provas apreciadas na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

4.
Ab inito
, cumpre destacar que os Embargos de Declaração têm cabimento, apenas, para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme art. 619 do CPPB.

5.
Dessa forma, observa-se que não restou demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão Embargado, sendo evidente a intenção dos Embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

6. Por conseguinte, o Acórdão Embargado examinou os elementos constantes nos autos e concluiu pela existência de indícios de autoria e prova da materialidade, legitimando a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que se identifiquem falhas formais ou omissões no julgado.

7. Por fim, inviável a utilização dos Embargos para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 619 do CPPB, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, não verificados no aresto

vergastado.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: “São incabíveis Embargos de Declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão Embargado, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 41, 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, DJe 16/08/2023.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
João Carlos Lima de Castro, Madson Aviz de Melo, Jadson Roberto Reis de Sousa e José Roberto Costa de Sousa
,
em face do
V. Acórdão à ID
23690684
, publicado no Diário de Justiça em 09/12/2024
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelos Embargantes, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, conheceu dos Recursos e negou-lhes provimento, à unanimidade, mantendo-os incursionados nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

Ementa
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV DO CPB. RECORRENTES: JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO E MADSON AVIZ DE MELO. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 41, DO CPPB DEVIDAMENTE OBSERVADOS. RECORRENTES: JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, MADSON AVIZ DE MELO, JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA E JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os Recorrentes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, do CPB), determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, os acusados, em coautoria com outros indivíduos não identificados, invadiram residência e, com
animus necandi
, executaram as vítimas Silomar Pinheiro Felipe e Raimundo Pinheiro Felipe, mediante disparos de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CPPB, afastando a alegação de inépcia e; (ii) se há indícios suficientes para a pronúncia, com base no art. 413 do CPPB.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atendeu os requisitos legais do art. 41 do CPPB, descrevendo com clareza as condutas imputadas aos acusados e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Como cediço, a pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Com efeito, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e desclassificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 41 e 413; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A, § 1º.

Jurisprudência relevante:
TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.22.297092-3/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023

Em razões recursais
,
às IDs 23883508, 23920347 e 23947196
, alegam os Embargantes, em suma, que a reforma do Acórdão embargado se impõe, a fim de sanar contradições e omissões no que tange a ausência de provas que os incriminem, e quanto as provas que os absolve, pontos essenciais alegados pelas defesas.

Em contrarrazões recursais, às IDs 24960562 e 26465876
, os RMP de 1º Grau, Dra. Melina Alves Barbosa e Dr. Arthur Diniz Ferreira de Melo, respectivamente,
requerem o total desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelos Embargantes, mantendo-se incólume o V. Acórdão exarado pela E. 1ª Turma de Direito Penal, haja vista a inexistência de contradição e omissão no
decisum
vergastado
.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração opostos por João Carlos Lima de Castro, Madson Aviz de Melo, José Roberto Costa de Sousa e Jadson Roberto Reis de Sousa.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

In casu
, observa-se não assistir razão aos Embargantes em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura das petições dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. Os Embargantes não conseguiram demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que os Embargantes buscam, apenas, rediscutir a decisão, objeto do V. Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos.

3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, cumpre salientar que o
decisum
objurgado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça não se mostrou deficiente em relação à análise das teses defensivas suscitadas pelos Embargantes, de vez que o voto da Relatora, à época, se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem tampouco reavaliar as provas.

Por fim, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 05/08/2025